Tribunal: CARF
Processo: 11052.000686/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000686/2010-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ANA LOPES DE FREITAS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPERCUSSÃO EM
CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Reconhecida omissão, com repercussão em contradição, na decisão embargada,
devem ser acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LIMITE
ANUAL DE R$ 80.000,00 POR COTITULAR.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física, impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico
proibido do Enunciado 61 de Súmula CARF (vinculante).
Quando se tratar de conta conjunta, o limite anual de R$ 80.000,00 deve ser
considerado para cada um dos cotitulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, no sentido de sanear os vícios apontados, para, nos termos
do voto do relator, dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo
do lançamento os depósitos cujos valores estão consignados nos boletos de fls. 236 a 239, bem
assim excluir da base de cálculo do lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao
somatório do valores relativos aos depósitos com origem não comprovada inferiores a R$
12.000,00, vez que não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00, referente aos meses de
fevereiro; abril; julho; agosto e setembro de 2006. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que acolheu os embargos, com efeitos infringentes, negando provimento ao recurso e
manifestando intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000686/2010-20
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração – de iniciativa de membro do Colegiado,
com fulcro no art. 65, § 1°, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015 – opostos contra decisão veiculada no
Acórdão n. 2402-009.789, da lavra deste Colegiado, julgado na sessão de julgamento de 8 de
abril de 2021, com o entendimento sumarizado na ementa a seguir:

RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. ALUGUERES. RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF é do tipo complexivo ou periódico ou de formação sucessiva,
iniciando-se em 1o. de janeiro do ano-calendário e findando-se em 31 de dezembro do
mesmo ano, sendo neste momento (último dia de cada ano), que se aperfeiçoa, ou seja,
que se pode apurar o imposto devido
Os recebimentos mensais de alugueres constituem-se eventos periódicos (sucessivos)
que se consolidam ao final do ano-calendário, aperfeiçoando a hipótese de incidência
tributária do IRPF, vez que o momento da sua materialização é o último instante do ano
de apuração (na espécie, 31/12/2006), e não a época da realização de cada operação,
convergindo na declaração de ajuste anual o momento de apuração do IRPF devido no
respectivo ano-calendário.
UNIÃO ESTÁVEL. BEM COMUM AO CASAL.
Para que se conclua pela propriedade comum de um bem é preciso que reste
comprovada não só a união estável, mas também que a aquisição do bem ocorreu na
constância dessa união.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens imóveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS. COTITULARES. INTIMAÇÃO.
LIMITE INDIVIDUAL DE R$ 12.000,00 E ANUAL DE R$ 80.000,00.
ENUNCIADOS DE SÚMULA CARF. QUALIFICAÇÃO. MODAIS DEÔNTICOS
PROIBIDO E OBRIGATÓRIO.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares, exigência essa qualificada pelo modal deôntico obrigatório
do Enunciado 29 de Súmula CARF (vinculante).
A intimação dos cotitulares deve ocorrer no âmbito dos respectivos processos
administrativos fiscais (intimações cruzadas), mediante termos específicos, e se
constitui procedimento imprescindível à constituição individual do crédito tributário
relativo ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de exclusão dos
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, limites estes que
devem ser considerados para cada um dos cotitulares.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física, impossibilidade essa
qualificada pelo modal deôntico proibido do Enunciado 61 de Súmula CARF
(vinculante), observando-se, por relevante, que quando se tratar de conta conjunta, o
limite individual de R$ 12.000,00 e o anual de R$ 80.000,00 devem ser considerados
para cada um dos cotitulares.
O dispositivo do acórdão recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento a infração
tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em conformidade com o Enunciado 29 de Súmula CARF.
Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que apenas negou provimento ao
recurso voluntário e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 319/322.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
O Embargante aponta omissão e contradição entre o resultado registrado e as
matérias objeto de julgamento, com espeque nos seguintes argumentos:
Assim sendo, analisando os autos, constatei que a decisão recorrida diverge da minuta
apresentada e discutida por ocasião do julgamento, restando omitido fato superveniente
e relevante que a Turma não teve a oportunidade de conhecê-lo e sobre ele decidir. Com
efeito, naquela oportunidade, tanto a minuta de voto como a discussão da matéria
sinalizavam que o cotitular da referida conta bancária não havia sido intimado.
Contudo, o voto inaugura o argumento de que a suposta intimação do Sr. Iergo
Sampaio da Costa não consta no presente processo, embora dito fato esteja registrado
nos autos, nestes termos:
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
[...]
Em súmula estrita, não obstante as petições/esclarecimentos (e-fls. 11; 15; 100;
104/105), nas quais constam a assinatura dos dois cotitulares, bem assim a autoridade
fiscal ter afirmado no item VII.3 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fl. 192, que
os dois contribuintes foram intimados, não há qualquer registro neste processo
administrativo fiscal de intimação do cotitular das contas conjuntas, Sr. Iergo Sampaio
da Costa, para comprovar a origem de depósitos bancários, fato que, no meu
entendimento, prejudica, nesse ponto, o lançamento em apreço, vez que não observada
exigência qualificada pelo modal deôntico obrigatório do Enunciado 29 de Súmula
CARF (vinculante):
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

[...]
(Destaques no original)
Ademais, a Declaração de Voto explicita, de forma cristalina, que reportada intimação,
de fato, ocorreu, consoante trecho dela transcrito:
Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal, fl. 192:

[...]
Como se nota, a autoridade fiscal foi clara ao informar, nos autos do presente processo,
que a Recorrente e seu cotitular nas contas bancárias foram intimados a comprovar,
através de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários.
[...]
Desse modo, uma vez que a Recorrente e seu cotitular nas contas bancárias foram
intimados a comprovar a origem dos depósitos, o que se mostra inconteste nos autos,
mesmo sem a presença do Termo de Intimação do cotitular, não vemos em que medida
a Súmula CARF no 29 possa ser aplicada ao caso. Lembrando que o houve
procedimento fiscal instaurado em face do cotitular, o qual segue no processo
11052.000685/2010-85.
Nessa perspectiva, a minuta do voto apresentada na sessão de julgamento, como
também o debate dela originado, indicavam que o cotitular da conta bancária não havia
sido intimado neste ou em outro processo. Ademais, consoante se verá na sequência,
naquela oportunidade, dito fato também foi ratificado pela informação de que citada
matéria foi objeto recursal.
Por oportuno, embora com perda de objeto se admitidos os presentes embargos, adite-
se, também, que, face à discussão do voto, sua minuta foi retificada durante a sessão,
para indicar que o provimento dado naquela oportunidade atendia pleito recursal da
Recorrente, ainda que, por lapso da Turma, o resultado do julgamento tenha sido
proclamado como se de ofício fosse, vide excertos do dispositivo e da minuta do voto
ora transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento a infração
tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em conformidade com o Enunciado 29 de Súmula CARF.
Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que apenas negou provimento ao
recurso voluntário e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Minuta do voto
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
[...]
Importa ressaltar que a Recorrente abordou essa matéria no recurso voluntário,
embora de forma oblíqua, consoante resta evidenciado no trecho abaixo da peça
recursal, verbis:
Ademais, releva ressaltar que no caso em apreço, por se tratar de conta conjunta e
tributação em separado, o limite anual deve também ser considerado separadamente, ou
seja, deve ser observado o limite de- R$ 80.000,00 anual para cada contribuinte,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

consoante determina o § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, acrescentado pela Lei n°
10.637, de 30/12/2002.
[...]
Desta forma, conclui-se que resta prejudicado o lançamento em face da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
merecendo reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para
excluir da base de calculo do lançamento a infração tipificada por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a teor
do Enunciado 29 de Súmula CARF.
(Grifo nosso)
Já no voto, percebe-se que o parágrafo transcrito precedentemente, indicativo de que “a
Recorrente abordou essa matéria no recurso voluntário”, foi suprimido, mas o Ilustre
Relator manteve exatamente igual conclusão, provendo a pretensão recursal. É o que se
vê no trecho abaixo:
Voto:
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
[...]
Desta forma, conclui-se que resta prejudicado o lançamento em face da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
merecendo reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para
excluir da base de calculo do lançamento a infração tipificada por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a teor
do Enunciado 29 de Súmula CARF.
Por todo o exposto, restando evidenciada reportada omissão, entendemos razoável seu
saneamento pela Turma Julgadora. Logo, espero o conhecimento e o provimento das
razões destes embargos.
[...]
Os embargos foram admitidos, ao argumento de que “assiste razão ao Embargante,
uma vez que não foi levado ao conhecimento da Turma a existência de elementos presentes nos autos
passíveis de demonstrar que o cotitular foi intimado a comprovar a origem dos depósitos, restando,
pois, evidenciada a omissão apontada”.
O despacho de admissibilidade dos embargos reporta-se, ainda, à contradição entre o
registro do dispositivo da ata e a conclusão do voto, conforme segue:
Quanto ao registro na ata de que o cancelamento da omissão caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada foi de ofício, insta esclarecer que tal registro
não decorreu de “lapso da Turma”, mas sim de constatação feita por este Presidente,
durante a sessão de julgamento e manifestada verbalmente, após compulsar o processo,
de que a Contribuinte não alegou falta de intimação do cotitular tanto na impugnação
quanto no recurso voluntário.
De qualquer modo, tal situação levou a uma contradição no acórdão, pois, enquanto seu
dispositivo informa que foi negado provimento ao recurso voluntário e cancelada de
ofício a citada omissão, a conclusão do voto informa que foi dado provimento parcial ao
recurso.
Contudo, entendemos que o saneamento da omissão levará ao consequente saneamento
dessa contradição.
Pois bem.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

O Embargante opôs embargos de declaração com fundamento em omissão de fato
superveniente e relevante que a Turma não teve a oportunidade de conhecer e decidir, bem assim
contradição entre o dispositivo da ata e a conclusão do voto.
No curso de suas alegações, aduz o Embargante que a decisão embargada não
coincide com a minuta de voto, vez que a primeira sofreu alterações.
Pois bem.
Quanto ao fato superveniente alegado pelo Embargante, consubstanciado, segundo
ele, no item VII.3 do Termo de Verificação Fiscal, impõe-se destacar que essa peça processual já
integrava os autos desde antes da instauração deste contencioso e era de pleno conhecimento deste
relator.
De observar que fato superveniente é o fato que sobrevém, que vem, acontece ou
surge depois, que é subsequente. Dessa forma, não é razoável a alegação no sentido de que o
Termo de Verificação Fiscal, produzido antes mesmo da instauração do contencioso
administrativo fiscal, possa ser considerado fato superveniente.
Ademais, é incontroversa, neste procedimento administrativo fiscal, a ausência
do termo de intimação dirigido especificamente ao cotitular da conta bancária, Sr. Iergo Sampaio
da Costa, para comprovar depósitos bancários de origem não comprovada, pois o termo de início
da ação fiscal e os termos de intimação/reintimação fiscal constantes dos autos foram todos
dirigidos exclusivamente à Recorrente, conforme é destacado na decisão embargada. O
Embargante não se pronunciou acerca desse fato.
Vale dizer, a afirmação da autoridade fiscal de que o cotitular foi intimado não
supre essa deficiência de instrução processual, observando-se o abismo argumentativo entre
afirmar a incontroversa ausência de termo de intimação especificamente dirigido ao cotitular e
sustentar que a intimação consta do processo, em virtude de ter sido relatado no Termo de
Verificação Fiscal. A afirmação da autoridade fiscal deveria ter respaldo nos autos, e, na espécie,
não há.
De outra banda, no que diz respeito à alteração da minuta apresentada na sessão
de julgamento quando da formalização do voto, impende destacar que a estrutura sintática e
semântica da minuta, exatamente por se tratar de uma “minuta”, é passível de ajustes quando da
formalização do voto, desde que, por óbvio, restem preservadas as razões de decidir, que, no
caso concreto, consubstancia-se na ausência de termo de intimação especificamente dirigido ao
cotitular, Sr. Iergo Sampaio da Costa, neste processo administrativo fiscal.
Dessa forma, nenhum óbice há à reestruturação das frases e parágrafos,
utilizando-se, inclusive, de outras expressões textuais, sem que isso descaracterize a ratio
decidendi.
É possível que ao comparar o texto da minuta do texto do voto, buscando uma
perfeita identificação textual, o Embargante não tenha percebido que inexistiu alteração do
racional da decisão, tendo em vista que o texto que alega ter sido suprimido consta no voto,
embora com outra estrutura sintática e semântica, conforme destaco:

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

[...]
Uma vez que os cotitulares apresentaram declaração de ajuste anual em separado, a
intimação de ambos no âmbito dos respectivos processos administrativos fiscais
(intimações cruzadas) é procedimento imprescindível à constituição individual do
crédito tributário relativo ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de
exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, que, no caso de pessoa física, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico proibido do
Enunciado 61 de Súmula CARF (vinculante), observando-se, por relevante, que quando
se tratar de contas conjuntas, o limite individual de R$ 12.000,00 e o anual de R$
80.000,00 devem ser considerados para cada um dos cotitulares.
Com efeito, a exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00, é uma das alegações recursais da
Recorrente, senão vejamos:
Ademais, releva ressaltar que no caso em apreço, por se tratar de conta conjunta e
tributação em separado, o limite anual deve também ser considerado
separadamente, ou seja, deve ser observado o limite de R$ 80.000,00 anual para
cada contribuinte, consoante determina o § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
acrescentado pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002.
[...] (grifei)
Não obstante, no despacho de admissibilidade afirma-se que “assiste razão ao
Embargante, uma vez que não foi levado ao conhecimento da Turma a existência de elementos
presentes nos autos passíveis de demonstrar que o cotitular foi intimado a comprovar a origem dos
depósitos, restando, pois, evidenciada a omissão apontada”.
Isto porque, este relator, quando da apresentação do voto, de fato, não se reportou
à afirmação da autoridade fiscal quanto à intimação do cotitular, vez que entendeu suficiente a
incontroversa ausência de termo de intimação fiscal dirigida especificamente ao Sr. Iergo
Sampaio da Costa visando à comprovação da origem dos depósitos bancários.
Todavia, ainda que para este Relator a afirmação constante no item VII.3 do Termo
de Verificação Fiscal não fizesse diferença para a formação de sua convicção, naquele momento,
bem assim que os autos do processo sejam acessíveis a todos os Conselheiros durante a sessão de
julgamento, facultando-os, inclusive, a possibilidade de conferir a informação retromencionada, é
razoável admitir-se que tal fato (que não é superveniente, frise-se), de alguma forma, poderia, sim,
afetar o entendimento dos demais componentes do Colegiado, como afirma o Embargante, de tal
sorte que tenha contribuído, de forma decisiva, para a contradição existente entre o dispositivo da ata
e a conclusão do voto, também alegada nos embargos, que, no meu entender constitui-se a questão de
fundo relevante a ser apreciada:
Dispositivo da ata:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento a infração
tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em conformidade com o Enunciado 29 de Súmula CARF
[...] (grifei)

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Conclusão do voto:
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial,
para excluir da base de cálculo do lançamento a infração tipificada por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
a teor do Enunciado 29 de Súmula CARF. (grifei)
Nessa perspectiva, uma vez presente as petições e esclarecimentos de e-fls. 11; 15;
100; 104/105, nas quais constam a assinatura dos dois cotitulares, bem assim que não se alega no
recurso voluntário falta de intimação do cotitular (o que implica que o reconhecimento foi de
ofício), este relator, reavaliando melhor o contexto fático-probatório constante dos autos,
reposiciona-se no sentido da não aplicação do Enunciado 29 de Súmula CARF ao caso concreto,
tendo em vista que a apresentação das petições e esclarecimentos constando a assinatura dos dois
cotitulares supre a ausência de termo de intimação fiscal dirigida ao cotitular para fins de
comprovação de depósitos de origem não comprovada.
Dessa forma, em que pese as ressalvas deste relator aos argumentos deduzidos pelo
Embargante, entendo que há evidente repercussão da omissão apontada na contradição existente
entre o dispositivo consignado na ata da reunião de julgamento e a conclusão de voto, também
alegada nos embargos, que se constitui, na verdade, a questão de fundo relevante a ser apreciada.
Com efeito, a omissão apontada pelo Embargante constitui-se circunstância adjacente
à contradição entre o dispositivo anotado na ata da reunião de julgamento e a conclusão de voto, à
qual também se reporta.
Nessa perspectiva, concluo pela procedência dos embargos ora opostos.
Dessa forma, procedentes os embargos, necessária se faz a apreciação das razões
de mérito aduzidas em face do lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, vez que a omissão de rendimentos de
aluguéis e a omissão de ganho de capital na alienação de bens não foram objeto de embargos e já
foram devidamente apreciadas na decisão embargada.
Muito bem.
No que diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, a Recorrente aduz razões de defesa compartimentadas
nos seguintes tópicos; (i) créditos referentes aos depósitos bloqueados; (ii) recebimento de
aluguéis; a empréstimos recebidos de pessoas físicas; (iii) reembolso de condomínio; (iv)
transferências de conta de mesma titularidade; (v) rendimentos e disponibilidades declarados;
(vi) depósitos inferiores a R$ 12.000,00; e à (vii) indevida aplicação da presunção.
Da indevida aplicação da presunção
Iniciando pela alegação de indevida aplicação da presunção prevista no art. 42 da
Lei n. 9.430/1996 – que trata como omissão de receita ou de rendimentos os depósitos bancários
de origem não comprovada pelo Contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório e
autoriza a cobrança do imposto de renda sobre tais valores – importa esclarecer que se trata de
matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o entendimento firmado no
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

RE 855.649, com repercussão geral reconhecida (Tema 842), que fixou a seguinte tese: “O art.
42 da Lei 9.43/1996 é constitucional”.
Destarte, não prosperam as alegações da Recorrente.
Dos créditos referentes aos depósitos bloqueados
A Recorrente aduz que, “se os depósitos encontram--se bloqueados (não
disponíveis), nem em uma interpretação extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a
disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador do imposto de renda”.
Acerca dessa matéria, consta no voto condutor da decisão recorrida que:
Não se nega que a existência de depósitos bloqueados terão relevância se verificado que
o desbloqueio ocorreu no ano-calendário seguinte, uma vez que, nesse caso, a base de
cálculo do ano-calendário de que trata o lançamento estaria incorretamente acrescida de
um valor que somente teria representado recurso disponível em outro ano-calendário.
Ocorre que, da análise dos extratos, nenhuma situação como essa pôde ser constatada.
Todos os depósitos cujo histórico indicava tratar-se de valor bloqueado, foram
disponibilizados aos titulares da conta dentro do mesmo ano-calendário 2006.
Não há, portanto, que se falar em deslocamento do fato gerador. (grifei)
Lateralmente, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal destaca:
Os trabalhos fiscais tomaram o cuidado de examinar possíveis transferências/resgates
e/ou lançamentos que pudessem ter sido efetuados entre as contas sob análise, que
configurassem créditos numa conta de poupança originados da conta corrente, e também
devoluções de cheques, desta forma retiramos das planilha a conta no 47096538 do
banco Real, por tratar-se de resgate e transferência da conta poupança. Além disso,
foram expurgados da base de cálculo das contas as devoluções de cheques, os
estornos e outros lançamentos sem interesse tributário.
No recurso voluntário, a Recorrente não discrimina quais seriam os depósitos
bloqueados que foram considerados pela autoridade fiscal, e, considerando os expurgos
anunciados no Termo de Verificação Fiscal, entendo que deve prevalecer tal informação.
Destarte, não merece reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Do recebimento de aluguéis
A Recorrente afirma que os valores relativos ao recebimento de aluguéis foram
devidamente comprovados, razão pela qual sobre eles não poderia incidir tributação ao
argumento de presunção de omissão de receitas caracterizadas por depósitos de origem não
comprovadas.
Ao apreciar a matéria, a DRJ assim entendeu:
Sustenta que se referem a recebimentos de aluguel do imóvel localizado na Av. das
Américas, 500, bloco 02, loja 107, Barra da Tijuca, RJ, o qual tem como locatário o Sr.
Ricardo da Paixão Teixeira e diante disso, a origem estaria comprovada, não se
sustentando a tributação com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Com intuito de comprovar a origem dos depósitos a interessada juntou boletos de
cobranças bancárias às fls. 236/239, por meio dos quais teriam sido cobrados os valores
em questão.
Quanto à documentação acostada ressalto que, embora os boletos tragam informações
que corroboram a alegação da interessada, não os considero suficientes para considerar
comprovados os depósitos em questão. Isto porque, além de não constar dos autos as
respectivas provas de quitação, não foi juntado o contrato de locação que teria dado
causa aos pagamentos. Não há como considerar simples boletos sem autenticação
bancária, desacompanhados de quaisquer outros elementos, como documentação hábil a
comprovar a origem de depósitos nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
De observar que o recebimento de aluguéis foram lançados em rubrica própria –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS – e se referem ao contrato de locação de e-fls. 21/26 e respectivos boletos de
pagamento (e-fls. 240/244), não se confundindo, pois, com os valores relativos aos depósitos não
comprovados consignados no lançamento em apreço, nos valores de R$ 5.890,00 e de R$
5.900,00, distribuídos pelos boletos de e-fls. 236/239, para os quais não há remissão à qualquer
contrato.
É dizer, a tributação relativa aos valores indicados nos boletos de e-fls. 240/244
não dizem respeito à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não
comprovada.
De observar que os boletos de e-fls. 240/244 e os de e-fls. 236/239 têm como
“Sacados” pessoas físicas distintas e se referem a imóveis distintos, embora apenas os primeiros
tenham sido vinculados a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a título de aluguéis.
Acerca dos valores consignados no boletos de e-fls. 236/239, a autoridade fiscal
pronuncia-se especificamente:
[...]
Recepcionamos resposta em 26/08/2010, e a contribuinte embora tenha sido intimada a
comprovar, através de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários
descritos nas planilhas no 1 e 2, anexas ao Termo de Intimação datado de 13/07/2010,
justificou a resposta sem comprovar as origens, conforme descrevemos a seguir:
Planilha 1 — Bradesco
1- Justificou como rendimentos de aluguéis os créditos, R$5.890,00 e R$5.900,00.
Mas não apresentou cópia de contratos e ou recibos de pagamentos. Desta forma deixou
também de informar se são aluguéis recebidos de pessoa física ou de pessoa jurídica.
[...]
Todavia, entendo que os boletos apresentados às e-fls. 236/239 comprovam, sim,
a origem dos pagamentos, ou seja, o “Sacado” (pessoa física) neles indicados, bem assim ao
motivo do pagamento, no caso concreto, o aluguel do imóvel neles especificado, sendo assim
despicienda a apresentação do contrato.
Dessa forma, merece reparo a decisão recorrida nesse ponto, para considerar
comprovados os depósitos relativos aos valores indicados nos boletos de e-fls. 236/239, na
ordem de R$ 5.890,00 e de R$ 5.900,00, distribuídos nos respectivos meses do ano-calendário.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Dos empréstimos recebidos de pessoas físicas
A Recorrente argumenta que os valores de R$ 67.000,00 e R$ 114.500,00
creditados na conta corrente mantida junto ao banco HSBC nas datas de 15/03/2006 e
13/06/2006 são decorrentes de empréstimos recebidos do Sr. Sérgio dos Santos Figueiredo e tais
valores ,foram transferidos da C/C: 1968-02136-0 (HIST: 0582), de sua titularidade.
Ao apreciar tais argumentos, assim se posicionou a DRJ:
Alega a impugnante que foram considerados, de forma completamente arbitrária, como
depósitos sem comprovação de origem os créditos de R$ 67.500,00 e R$ 114.500,00,
ocorridos na conta corrente do HSBC em 15/03/2006 e 13/06/2006, respectivamente,
por se tratar de valores recebidos a título de empréstimos tomados junto ao Sr. Sérgio
dos Santos Figueiredo.
Junta em sua defesa documentos às fls. 244/247, que segundo alega, comprovariam a
transferência de numerário da conta corrente de titularidade do Sr. Sérgio para sua conta
corrente no HSBC.
De fato, os relatórios às fls. 244/247 intitulados “Créditos Remetidos para Outras
Unidades”, aparentemente emitido pela instituição financeira, indicam a transferência
de valores de uma determinada conta corrente para a conta da interessada. Porém, nada
mais do que isso. Não há nos autos comprovação da titularidade da conta corrente de
origem dos valores e, o mais importante, não há provas de que a transferência
materializa, como alegado, um empréstimo tomado pela impugnante.
Cumpre esclarecer que, em se tratando de empréstimos, as partes envolvidas têm o
dever não apenas de informar as referidas operações nas respectivas declarações de
bens, por sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer prova da
transferência de numerário decorrente de tais atos. Ou seja, é preciso demonstrar a
efetiva materialização da operação, quando assim solicitado pelo Fisco, comprovando-
se a transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e
valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Diante da falta dos elementos acima citados, não há como correlacionar, com um
mínimo de segurança, os recursos em questão a empréstimos contraídos pela
impugnante.
É preciso salientar ainda que, ao contrário do que entende a impugnante, a identificação
do depositante, ainda que tivesse sido plenamente alcançada, não seria capaz, por si só,
de afastar a tributação. Isto porque tal identificação não revela a natureza tributária dos
valores, informação indispensável para que se verifique o correto cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte e aplicação do disposto no § 2o do art. 42 da Lei
n.o 9.430/96, antes transcrito.
Ao termo “comprovação de origem” deve se dar interpretação teleológica.
A partir do conteúdo normativo contido no § 2o do art 42, o legislador demonstrou com
clareza seu objetivo: a comprovação da origem destina-se a possibilitar a averiguação de
cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos mediante
aplicação de normas de tributação específicas vigente à época em que auferidos os
rendimentos.
Sendo assim, a comprovação de origem deve incluir não só a identificação do
depositante, mas também a que título os valores foram recebidos pelo titular da conta.
Somente assim será possível verificar se os valores creditados são ou não rendimentos
tributáveis na pessoa física e, em caso afirmativo, se os rendimentos foram devidamente
submetidos à tributação.
Portanto, diante dos elementos constantes dos autos, forçoso concluir que os créditos
decorrentes das mencionadas transferências representaram valores colocados a
disposição da interessada cuja tributação ou natureza isenta não restou comprovada,
devendo assim ser mantida a tributação.
No Termo de Verificação Fiscal consta a seguinte informação:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

[...]
5- Quanto aos créditos de R$67.000,00 e de R$114.500,00, não foram comprovadas a
origem nem a naturezas desses créditos. Empréstimos devem ser comprovados com
contratos, efetivo recebimento e informação na declaração de renda do credor.
[...]
Não obstante a reiteração perante a segunda instância, a Recorrente não comprova
a origem de tais depósitos.
Dessa forma, não merece reparo a decisão recorrida nesse capítulo.
Dos créditos relativos a reembolso de condomínio
A Recorrente reclama que a autoridade julgadora de primeira instância
desconsiderou a documentação apresentada que comprova a origem dos valores de R$ 1.224,74 e
R$ 1.235,79 creditados na conta corrente n. 02136-01 do banco HSBC de sua titularidade.
Ao abordar a matéria, a DRJ argumentou no seguinte sentido:
A impugnante contesta a inclusão no lançamento dos valores de R$ 1.224,74 e R$
1.235,79, creditados em 06/01/2006 (fl. 48) e 07/02/2006 (fl. 50),
respectivamente, na conta corrente do Bradesco. Diz que se referem a reembolso de
condomínio, não devendo, assim, ser tributados.
No intuito de comprovar sua alegação traz aos autos relatório emitido pela BCF
Administradora de Bens, que discrimina os valores devidos em janeiro e fevereiro de
2006 pelo Sr. Iergo Sampaio Costa a título de taxa condominial, fundo de reserva,
consumo de água e outros (fl. 250). Ainda, segundo o documento, o imóvel em questão
é o mesmo que a interessada diz ter sido locado ao Sr. Ricardo da Paixão Teixeira.
No entanto, além de não existir coincidência de valores, não foi apresentado nenhum
elemento adicional que possa estabelecer um vínculo entre os débitos apontados no
relatório com os depósitos em questão. Ao que parece a interessada defende que efetuou
os pagamentos à BCF Administradora de Bens e depois foi ressarcida dos valores pelo
locatário a quem caberia o ônus das despesas condominiais. Necessário então ter
apresentado o contrato de locação, bem como demonstrado a quitação das despesas de
condomínio seguida da transferência de valores do locatário para a sua conta corrente,
mas nada provou.
Desse modo, ausente a comprovação de origem, mantém-se a tributação.
De fato, compulsando os autos, não há como discordar da DRJ.
Não merece reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Das transferências de contas de mesma titularidade
A Recorrente aponta valores que devem ser expurgados do montante tributável,
vez que dizem respeito a transferências entre as contas de mesma titularidade nos bancos
Bradesco e HSBC, conforme discriminado no quadro abaixo:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Os valores acima indicados não foram considerados como transferência entre
contas, tendo em vista que, nas palavras da DRJ, “ do exame nos extratos juntados nos autos,
não foram localizados lançamentos a débito com coincidência de datas e valores que indicassem
movimentação de valores entre contas e tampouco os históricos dos depósitos revelam essa
situação”.
Não merece reparo a decisão recorrida nesse capítulo.
Dos rendimentos e disponibilidades declarados
A Recorrente aduz que os rendimentos e disponibilidades declarados na sua
declaração de ajuste anual do ano-calendário 2006, totalizando R$ 149.142,69, justificam, pelo
menos, parte dos depósitos efetuados.
Em face da matéria, a DRJ assim se posicionou:
A impugnante ataca ainda o lançamento questionando o fato de a fiscalização não ter
excluído dos valores a tributar os rendimentos e disponibilidade declarados.
Deve ser salientado que se entende por comprovação de origem, nos termos do disposto
no artigo 42 da Lei no 9.430/96, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil
e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente,
ou seja, cada um deve ser objeto de comprovação individual, com apresentação de
documentos que possam demonstrar adequadamente o vínculo entre o depósito
questionado e sua respectiva origem. O ônus dessa prova, como já mencionado, recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando a simples apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas
por provas hábeis, idôneas e robustas.
Assim, a justificativa genérica de que importâncias depositadas advêm dos rendimentos
já declarados ou de disponibilidades, sem a devida comprovação, não deve ser acatada.
Ademais, nota-se que a interessada pretende comparar as disponibilidades apontadas tão
somente com os depósitos com origem não comprovada. Se fosse possível a utilização
genérica das disponibilidades para justificar os valores depositados em contas correntes,
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

entendimento do qual discordo inteiramente, a comparação haveria de ser feita com
todos os depósitos verificados em suas contas correntes, e não apenas com os objeto de
lançamento.
De fato, não estão as pessoas físicas sujeitas pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis relativos às suas atividades, exceto em determinadas situações,
no que diz respeito ao Livro Caixa. No entanto, conforme visto, a Lei no 9.430/96
trouxe a necessidade da comprovação da origem dos recursos creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Desse modo, caberia à contribuinte manter em seu poder anotações que permitissem
identificar os depósitos e os recursos que lhes deram origem, bem como, e mais
importante, as provas documentais da vinculação entre depósitos e recursos.
Não vislumbro defeito na decisão recorrida, vez que o lançamento trata de
depósitos com origem não comprovada, o que reclama, para sua comprovação, coincidência de
datas e valores, o que não ocorre na espécie.
Irretocável a decisão recorrida nesse ponto.
Dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
A Recorrente reclama que, por se tratar de conta conjunta e tributação em
separado, o limite anual deve também ser considerado separadamente, ou seja, deve ser
observado o limite de R$ 80.000,00 anual para cada contribuinte, consoante determina o § 6° do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, acrescentado pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002.
A DRJ, ao apreciar esse questionamento na impugnação, assim se pronunciou:
[...]
Por fim, a impugnante alega que se subtrairmos do total dos depósitos inferiores a R$
12.000,00 os valores efetivamente comprovados no ano, este montante resultaria em
valor inferior a R$ 80.000,00 não sujeito, portanto, a tributação. Defende ainda que o
limite deve ser verificado após a divisão entre os titulares das contas correntes do
montante presumidamente omitido.
Compartilho do entendimento da impugnante de que os créditos inferiores a R$
12.000,00, por expressa previsão legal, não podem ser considerados na determinação
dos rendimentos omitidos se seu somatório não ultrapassar R$ 80.000,00, nos termos do
art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96.
A controvérsia surge, no caso de conta conjunta, quanto ao momento de verificação do
limite, se antes ou depois da divisão dos créditos pelo total de titulares ou, em outras
palavras, se o § 3o, II, incide antes ou depois do § 6o, do mesmo art. 42 da Lei no
9.430/96, acima transcritos.
Entendo que para fins do limite previsto no inciso II, § 3o do art. 42 devem ser
considerados os valores integrais dos créditos, e depois, se caracterizada a omissão de
rendimentos, deve-se dividir os rendimentos apurados pelo total dos titulares de cada
conta, nos termos do § 6o do mesmo artigo 42.
Essa interpretação provém da própria leitura do art. 42 da Lei no 9.430/96: inicialmente
há a caracterização da omissão de rendimentos, nos termos do caput. É neste momento
que incidem os limites previstos no § 3o, que dispõe textualmente que para efeito da
determinação dos rendimentos omitidos não devem ser considerados os créditos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do
ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
A regra prevista no § 6o (incluído apenas em 2002, pela Lei no 10.637) incide num
segundo momento, pois se destina tão somente a esclarecer a forma de imputação da
omissão apurada, nos casos de contas mantidas em conjunto.
Feitas essas considerações conclui-se que não tem razão a interessada.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Procedendo-se às exclusões dos créditos cuja origem considerou-se comprovada neste
julgamento, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nas duas contas
correntes auditadas alcança R$ 210.197,15, ultrapassando o limite de R$ 80.000,00,
conforme abaixo demonstrado:
[...]
Pelos motivos expostos, devem ser excluídos do lançamento depósitos bancários que
totalizam R$ 10.080,00 (R$ 4.980,00 + R$ 4.000,00 + R$ 600,00 +R$ 500,00).
Considerando que 50% desse valor havia sido imputado como rendimento omitido pela
interessada, o montante a ser adicionado à base de cálculo do imposto declarada deve
ser reduzido de R$ 271.116,75 para R$ 266.076,75 (R$ 271.116,75 – R$ 5.040,00).
[...]
Todavia, não entendo ser essa a melhor exegese para o art. 42, §§ 3o., inciso II, e
6o., da Lei n. 9.430, de 1996.
O Enunciado 61 de Súmula CARF, de natureza vinculante, prescreve que “Os
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.
Ora, parece-me cristalino que, no caso de conta conjunta, o limite anual de R$
80.000,00 é dirigido a cada um dos cotitulares pessoas físicas.
Reforça essa linha argumentativa o disposto na Solução de Consulta Interna n. 13
– Cosit, de 16 de maio de 2013, conforme o entendimento sumarizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA RELATIVOS A CONTAS DE
DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO COM MAIS DE UM TITULAR.
No caso de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, para fins da caracterização da presunção de omissão de receitas, deve ser
observado o seguinte: 1) o limite anual previsto no inciso II do §§ 3o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, deve ser considerado em relação a cada titular, mas
englobando-se, para fins de comparação, o valor total constante de todas as contas
de depósito ou de investimento da qual ele faça parte; 2) o limite deve ser aplicado
tão somente em relação aos créditos que não tiverem sido comprovados; 3) uma
vez que tenha sido caracterizada a presunção legal de omissão de receitas para
determinado titular, atribuir-se-á a ele, por conta de depósito ou de investimento, o
resultado da divisão do total da omissão presumida pela quantidade de titulares.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, §§ 3o, inciso II,
e 6o. (grifei)
Dessa forma, não obstante a exclusão de depósitos no valor de R$ 10.080,00
efetuada pela DRJ, da simples análise da planilha de depósitos/créditos não comprovados
consignada no TVF (e-fl. 193) e transcrita no auto de infração, resta evidenciada, após o rateio
de 50%, a ocorrência de depósitos de origem não comprovada em valores iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 cujo somatório anual não ultrapassou R$ 80.000,00, registrados em ambas as
contas conjuntas analisadas, que não foram excluídos da base de cálculo do lançamento.
Com efeito, nos meses de fevereiro/2006 (R$ 8.252,90); abril (R$ 7.120,00); julho
(R$ 11.985,00); agosto (R$ 3.850,00) e setembro (R$ 5.875,25) constam, após o rateio de 50%,
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

depósitos de origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00 e que totalizam R$ 37.083,15,
abaixo, portanto, do limite anual de R$ 80.000,00, senão vejamos:

Dessa forma, entendo assistir razão à Recorrente no sentido da exclusão da base
de cálculo do lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao somatório do valores
relativos aos depósitos de origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00, vez que não
ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00.
Isto posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, no sentido de
sanear os vícios apontados, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da
base de cálculo do lançamento os depósitos nos valores indicados nos boletos de e-fls. 236/239,
bem assim excluir da base de cálculo do lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao
somatório dos valores relativos aos depósitos de origem não comprovada inferiores a R$
12.000,00, vez que não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00, referente aos meses de
fevereiro; abril; julho; agosto e setembro de 2006.
(documentos assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à exclusão da base de
cálculo do lançamento dos valores indicados nos boletos de fls. 236 a 239, bem como do
montante de R$ 37.083,15, calculado pelo Relator como sendo depósitos inferiores a R$
12.000,00 em relação aos meses de fevereiro, abril, julho, agosto e setembro de 2006.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Dos valores indicados nos boletos
Antes de considerações outras, trazemos à baila, na planilha a seguir, os valores
constantes dos boletos referenciados pelo Relator:

Pois bem, ao ser intimada a comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias, a Contribuinte assim se manifestou quanto aos depósitos que alega serem
decorrentes de aluguéis (fl. 179 e 180):
PLANILHA 1 — Bradesco
Todos os depósitos nos valores de R$ 6.000,00, 6.145,00, 5.890,00 e 5.900,00, referem-
se a aluguéis e suas correções anuais.
Em relação aos depósitos de R$ 5.890,00 e R$ 5.900,00, o Termo de Verificação
Fiscal assim registra (fl. 181):
Na resposta apresentada pela contribuinte e seu companheiro, digitalizada acima,
passamos a comentar os depósitos que entendemos não terem sido comprovados:
PLANILHA 1 Banco Bradesco
Os depósitos de R$ 5.890,00 e R$ 5.900,00 que a contribuinte justifica como
rendimentos de aluguéis, não apresentou a documentação hábil e idônea, como
contratos e comprovantes de pagamento, para sustentar a argumentação.
Por seu turno, a decisão de primeira instância traz as seguintes considerações a
respeito (fls. 265 e 266):
b) dos créditos decorrentes de recebimentos de aluguéis
A impugnante sustenta que foram indevidamente considerados como depósitos sem
comprovação de origem os valores lançados a crédito na conta corrente do banco
Bradesco abaixo discriminados:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Sustenta que se referem a recebimentos de aluguel do imóvel localizado na Av. das
Américas, 500, bloco 02, loja 107, Barra da Tijuca, RJ, o qual tem como locatário o Sr.
Ricardo da Paixão Teixeira e diante disso, a origem estaria comprovada, não se
sustentando a tributação com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Com intuito de comprovar a origem dos depósitos a interessada juntou boletos de
cobranças bancárias às fls. 236/239, por meio dos quais teriam sido cobrados os valores
em questão.
Quanto à documentação acostada ressalto que, embora os boletos tragam informações
que corroboram a alegação da interessada, não os considero suficientes para considerar
comprovados os depósitos em questão. Isto porque, além de não constar dos autos as
respectivas provas de quitação, não foi juntado o contrato de locação que teria dado
causa aos pagamentos. Não há como considerar simples boletos sem autenticação
bancária, desacompanhados de quaisquer outros elementos, como documentação hábil a
comprovar a origem de depósitos nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
Conforme se observa, buscando comprovar a origem dos cinco depósitos de R$
5.980,00 e dos seis depósitos de R$ 5.900,00, a Contribuinte carreou aos autos os boletos de fls.
236 a 239, contudo, esses boletos não apresentam autenticação bancária e nem estão
acompanhados de comprovante de quitação (pagamento).
Ademais, como bem assentado no julgado a quo, a Contribuinte deixou de
apresentar o contrato de locação, não obstante a importância desse documento para a
comprovação.
E acrescentamos que o imóvel mencionado nesses boletos (Av. das Américas,
500, bloco 2, loja 107, Barra da Tijuca, RJ) não foi informado na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) da Contribuinte, fl. 5, em que pese esta ter informado na DAA ser proprietária de 50% de
outros dois imóveis situados na Av. das Américas, 500, Barra da Tijuca, RJ (sala 204 no bloco
11 e loja 129 no bloco 13).
Por conseguinte, o conjunto probatório não se mostra suficiente a comprovar, de
forma inequívoca, que os depósitos em questão correspondem a rendimentos de aluguéis, e
mesmo que comprovassem, os rendimentos não foram informados na DAA, ou seja, foram
omitidos.
Além do mais, se a própria Contribuinte admite que tais depósitos correspondem a
aluguéis recebidos, está a admitir que correspondem a rendimentos tributáveis. Desse modo, não
vemos sentido em se excluir tais depósitos da base de cálculo do lançamento. Diferente seria se a
Contribuinte tivesse atribuído a esses depósitos uma origem não tributável.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Portanto, em hipótese alguma vemos a possibilidade de se excluir da base de
cálculo do lançamento os valores indicados nos boletos de fls. 236 a 239. Lembrando que um
dos boletos diz respeito ao mês de março e o valor nele consignado não consta, para este mês, na
relação de depósitos com origem não comprovada elaborada pela fiscalização.
Dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
Para melhor análise da questão referente aos depósitos inferiores a R$ 12.000,00,
tomando por base a planilha de fl. 193 e as planilhas de fls. 42 a 45, que seguem anexas ao
Termo de Intimação de fls. 40 e 4,1 elaboramos as seguintes planilhas:

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Desse modo, se somarmos os créditos referentes aos depósitos inferiores a R$
12.000.00, chegaremos ao seguinte resultado:

Logo, uma vez que o total de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassa R$
80.000,00 no ano-calendário, não há depósitos a serem excluídos da base de cálculo do
lançamento. E como pôde ser visto, esse limite é ultrapassado mesmo se considerarmos
individualmente as contas.
Outrossim, entendemos que a apuração do montante de depósitos inferiores a R$
12.000,00 deve ser feita considerando-se a totalidade dos depósitos, independentemente de as
contas bancárias serem individuais ou conjuntas, sendo nesse sentido a Solução de Consulta
Interna no 13 - Cosit, de 16/5/13, da qual extraímos o seguinte exemplo de caso hipotético:
17.3.1. Manuel possui uma conta corrente em conjunto com Maria no banco Z.
Em determinado ano-calendário essa conta recebeu valores que totalizaram R$
100.000,00. Não houve comprovação de nenhum desses valores. Considere que
todos os valores depositados foram inferiores, cada um deles, a R$ 12.000,00. Qual o
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

valor a ser comparado com o limite de R$ 80.000,00? Os R$ 100.000,00 (total da
conta)? Ou os R$ 50.000,00 (atribuindo-se a cada um dos titulares metade do valor)?
17.3.2. Analisa-se, primeiramente, cada titular de forma separada. Manuel tem acesso a
todo o valor da conta, sem restrições, assim como Maria. Para fins de aplicação
do limite, compara-se R$ 100.000,00 com R$ 80.000,00, presumindo-se assim que
há omissão de receitas. Se analisarmos em relação à Maria chegaremos à mesma
conclusão. Ou seja, há, nessa conta presunção de que houve omissão de receitas no
valor de R$ 100.000,00. Tendo em vista o previsto no § 6o do art. 42 da Lei no
9.432, de 1996, como são dois os titulares, atribui-se metade a cada um, ou seja,
presume-se a omissão de R$ 50.000,00 por parte de Manuel, e presume-
se a omissão de outros R$ 50.000,00 por parte de Maria.
Dessa forma, somente após ser feita a apuração total da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos com origem não comprovada, com a exclusão dos depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não tenha ultrapassado R$ 80.000,00, é que se faz a
divisão da omissão apurada entre os cotitulares da conta.
Nessa linha, inclusive, seguem as seguintes decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-005.672, de 25/7/17:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não
comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é
aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários
com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido
entre os co-titulares.
Acórdão no 9202-008.671, de 17/3/20:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
A aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no tocante ao
limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de titulares da conta,
na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à seleção dos créditos que
serão auditados e não da aplicação da norma contida no seu § 6o, que encerra norma de
responsabilidade pelo tributo que será apurado ao final.
Diante desse quadro, não identificamos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
passíveis de serem excluídos da base de cálculo do lançamento.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000686/2010-20

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar os
vícios apontados no Acórdão no 2402-009.789 e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital